Tribunal: TJMT
Processo: 1014107-88.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014107-88.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), FABIO MENEZES E SILVA - ME - CNPJ: 05.688.933/0001-37 (EMBARGANTE), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (EMBARGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), KESLEY VINICIUS GONCALVES NUNES - CPF: 028.659.051-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 98 DA SÚMULA DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO INDEFERIDA – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em nulidade do acórdão, pois diante da falha técnica apresentada no sistema de acesso utilizado pelo advogado, fica a critério do Relator à manutenção ou retirada do processo da pauta de julgamento, não havendo que se falar, portanto, em nulidade por ausência de sustentação oral.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FABIO MENEZES E SILVA - ME
em face do acórdão proferido por esta c. SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO que, à unanimidade, julgaram improcedente a pretensão contida nos autos da Reclamação Constitucional nº 1014107-88.2019.8.11.0000. (Id. 44842481).

O acórdão seguiu assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 98 DA SÚMULA DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO INDEFERIDA.

Manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026 do CPC e afasta a incidência da Súmula 98/STJ.Cabe ao reclamante demonstrar o descumprimento de entendimento sumulado pela Corte Superior, sob pena de se ter indeferida a reclamação”

Em suas razões, de Id. 46137492, a parte embargante sustenta, preliminarmente, que o acórdão impugnado padece de nulidade, porque no dia do julgamento foi impedido de realizar a sustentação oral, em decorrência de falha e inconsistência no sistema utilizado pelo e. Tribunal para ter acesso ao ambiente virtual.

Pugna para que seja reconhecida a nulidade, determinando novo julgamento, sendo, dessa vez, oportunizado ao patrono do reclamante o direito de exercer a advocacia e realizar sua sustentação oral.

Sucessivamente, aduz que o julgado é omisso e contraditório, porque não houve pronunciamento acerca da mudança do fundamento adotado pela juíza nos autos de origem e, nem tampouco, da falta de fundamentação para aplicação da multa no patamar de 2%.

Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja modificado o acórdão e, se necessário, o resultado do julgamento.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Seção.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pois bem.

Na hipótese, o recorrente sustenta que o acórdão embargado é nulo, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado a sustentação oral no dia do julgamento.

Discorre, para tanto, sobre o ocorrido no dia do julgamento, que para melhor compreensão, faço a reprodução dos trechos pertinentes:

“
A presente reclamação, conforme consta do andamento processual, foi incluído na pauta de sessão de julgamento agendado para a data de 21 de maio de 2020, às 14h00.

Assim, conforme cópia do e-mail que se anexa, foi requerido pedido de preferência e sustentação oral do advogado KESLEY VINICIUS GONÇALVES NUNES, OAB/MT 26.062, devidamente habilitado nos autos.

Desse modo, a sessão de julgamento de forma online se daria pela plataforma virtual “Life Size”, nos termos da mensagem enviada ao subscritor, por meio do aplicativo Whatsapp, pela i. servidora Katia Kauss Karliski, cujo teor da conversa segue anexo: [...]

Assim
, após ser enviado o link e senha para acesso à sessão, este advogado entrou on-line na sala virtual para realizar sua sustentação, estando presente durante todo o início da sessão,
tendo, inclusive, presenciado o primeiro julgamento do dia, o qual ficou empatado em votos, tendo de ser redesignado para a próxima sessão para desempatar, isso em razão da ausência de alguns desembargadores, que, salvo melhor juízo, a Des. Antônia Siqueira e outro, que não pode estar presente.

No entanto,
por volta das 14h40min, certamente por falha no sistema de tecnologia, este subscritor foi excluído da sala virtual de julgamento
, de modo que imediatamente entrou em contato com a assistente de plenário informando do ocorrido (segue prints da conversa em anexo).

Em resposta,
a servidora de forma prestativa, por meio do telefone nº (65) 99658-6256, efetuou ligação ao celular deste causídico nº (65) 99226-7391, isso às 14:43 horas, conforme consta dos prints da chamada em anexo, onde na ligação de 34 segundos, questionou este advogado por ter saído da sala,

onde foi relatado que devido a uma inconsistência ou falha no sistema tinha caído a conexão da rede e que este não estava conseguindo acessar a sala do ambiente virtual,
onde foi informado pela assistente do plenário, Sra. Kátia, que um técnico entraria em contato imediatamente para auxiliar este advogado a ter acesso novamente ao ambiente virtual e, assim, poder fazer sua sustentação oral.

Contudo,
enquanto aguardava o contato do técnico, o julgamento ocorreu sem que houvesse a sustentação por parte deste, mesmo tendo este causídico informado à assistente sobre a falha no sistema e que tinha intenção de sustentar, contudo, devido à falha não estava conseguindo acessar.

Tanto é que as 14:49 horas, não tendo recebido nenhum contato do suporte do Tribunal, enviou nova mensagem por meio do aplicativo Whatsapp informando que estava aguardando o suporte.

Assim, verifica-se que a impossibilidade deste advogado de realizar a sustentação oral, se deu apenas por falha e inconsistência no sistema utilizado pelo e. Tribunal para ter acesso ao ambiente virtual.

Importante destacar, ainda, que
o Eminente Presidente da Câmara, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, apregoou a reclamação e anunciou que a havia o pedido de sustentação oral por parte do advogado subscritor, no entanto, foi verificado que o mesmo não se encontrava na sala virtual.
Esse fato também foi advertido pela Eminente Desa. Clarice Claudino, que ressaltou que não havia nenhum advogado no ambiente virtual, em que pese à informação do pedido de preferência com sustentação oral.”
(destaquei).

Nota-se pela própria narrativa apresentada pelo embargante, o advogado teve acesso à sala de sessão e enquanto aguardava para fazer a sustentação oral,
“devido a uma inconsistência ou falha no sistema tinha caído a conexão da rede e que este não estava conseguindo acessar a sala do ambiente virtual.”

Somado a isso, resta incontroverso o fato de que a sessão de julgamento ocorreu normalmente, sem qualquer falha, sendo transmitida ao vivo e registrada na plataforma do
Youtube.

Assim, a falha de acesso no ambiente de videoconferência se deu por dificuldades de ordem técnica na infraestrutura do advogado e não do Tribunal, incidindo a disposição do art. 3º, §4º, c/c art. 4º, parágrafo único, da Portaria nº 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020,
in verbis:

“Art. 3º. A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, através de inscrição, atendidas as seguintes condições:

[...]

§ 4º
Deverá, ainda, o advogado zelar pelas zelar pelas condições técnicas para a transmissão audiovisual de sua sustentação oral,

não havendo qualquer responsabilidade do Tribunal no suporte técnico do equipamento a ser utilizado pelo causídico”

Art. 4º.

[...]

Parágrafo único.
Ocorrendo dificuldades de ordem técnica, na infraestrutura do advogado, que impeçam a realização da sustentação oral por videoconferência e não sendo possível a solução do problema até o final da sessão, o julgamento poderá ser adiado ou retirado de pauta, a critério do Relator
.”

Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão, pois diante da falha técnica apresentada no sistema de acesso utilizado pelo advogado, fica a critério do Relator à manutenção ou retirada do processo da pauta de julgamento, não havendo que se falar, portanto, em nulidade.

Quanto ao mais, pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na caso dos autos, infere-se que

a decisão embargada é clara e fundamentada. O embargante aduz que houve suposto descumprimento ao enunciado da Súmula 98/STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
”), todavia não obteve êxito em demonstrar o desrespeito pela Turma Recursal do mencionado entendimento sumulado, o que afasta o próprio cabimento da reclamação.

Confira-se os trechos pertinentes:

“A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

Colacionando os autos, a Embargante alega ter sofrido grande prejuízo, em razão dos itens furtados no valor total de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), bem como alega que a reclamada não realizou o pagamento do sinistro.

Contudo, restou demonstrado que no mínimo a Embargante tomou conhecimento, em 23/05/2016, sendo certo que somente interpôs ação em 13/06/2017, ou seja, 01 ano, 03 semanas após, sendo necessário o reconhecimento da prescrição.

O fundamento dos embargos interpostos é a inobservância do prazo prescricional de 03 (cinco) anos, fixado no artigo 206, § 3, inciso IX do CC/2002, e que a reforma da sentença causaria prejuízos à Embargante.

A questão do prazo prescricional encontra-se sedimentada na doutrina e na jurisprudência em 01 (um) ano, consoante o disposto no artigo 206 § 1, II, do Código Civil, quando tratar-se de pretensão entre o segurado contra o segurador.

Vejamos, que, inclusive, a cláusula da apólice de seguro caracteriza a relação de seguradora/segurado, não havendo que se falar em relação de beneficiário de responsabilidade civil obrigatória, 206, § 3, inciso IX.

[...]

Assim, neste caso, prevalece o prazo prescricional previsto no art. 206 § 1 do Código Civil.

Portanto, no presente caso, resta evidente que a parte embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório, dúbio ou omisso existente no acórdão, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Desta feita, bem se vê que o objetivo era apenas e tão somente adiar o trânsito em julgado e o arquivamento do processo, caracterizando o disposto no artigo 1.026 § 2ºdo CPC. Assim, aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado.”

Com efeito,
a análise do caso concreto permite afirmar que o ora reclamante opôs os embargos de declaração com intuito de rediscutir a matéria e, mesmo que o fosse "para fins de prequestionamento", este exige a presença dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição, hipóteses inocorrentes no caso em debate.

Assim, é manifesto o caráter protelatório dos embargos de declaração, o que justifica a imposição da sanção processual prevista no artigo 1.026 do CPC e afasta a incidência da Súmula 98/STJ.

Portanto, o reclamante não obteve êxito em demonstrar o descumprimento de entendimento sumulado pela Corte Superior, o que afasta o próprio cabimento da reclamação.

Com tais considerações, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto os autos, com base no art. 485, I, do CPC.”

Como já dito, não há qualquer omissão ou contradição a justificar o acolhimento deste recurso e, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

Do mesmo modo, ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, não é exigido que o Julgador rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020